Tribunal: TJBA
Processo: 0300592-51.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0300592-51.2016.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MARCOS SUEL TEIXEIRA BRITO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CARACTERIZADA PELA SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO E AMEAÇAS VERBAIS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA. INVIABILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DA COISA SUBTRAÍDA DEVIDAMENTE CONFIGURADA. TEORIA DA AMOTIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 582 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Marcos Suel Teixeira Brito contra a sentença que o condenou pela prática do crime de roubo simples, previsto no artigo 157, caput, do Código Penal. A pena definitiva foi estabelecida em 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia apresentada no recurso envolve a análise de três questões: (I) a possibilidade de desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, sob a alegação de ausência de violência ou grave ameaça; (II) o reconhecimento da forma tentada do delito, com o argumento de que não houve a posse mansa e pacífica dos bens subtraídos; e (III) o pedido de isenção das custas processuais, em razão de o Apelante ser assistido pela Defensoria Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria do crime de roubo encontram-se inequivocamente comprovadas no processo. Os elementos de prova, em especial os depoimentos da vítima e das testemunhas, bem como a prisão em flagrante do Apelante, confirmam a prática delitiva narrada na denúncia. 4. O pedido de desclassificação para o crime de furto deve ser rejeitado. A vítima afirmou de forma clara e segura que o Apelante anunciou o assalto simulando estar armado, ao colocar a mão por baixo da camisa, e proferiu ameaças. A simulação do porte de arma de fogo e as ameaças verbais são condutas suficientes para configurar a grave ameaça, elemento essencial do crime de roubo, pois têm a capacidade concreta de intimidar a vítima e reduzir a sua possibilidade de resistência. 5. A alegação de que o crime ocorreu na forma tentada também não merece acolhimento. O ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da amotio (ou apprehensio) para a consumação dos crimes de roubo e furto. Segundo essa teoria, o crime se consuma no exato momento em que ocorre a inversão da posse do bem subtraído. 6. No caso em análise, o Apelante subtraiu os pertences da vítima, consistentes em um computador portátil, um relógio e certa quantia em dinheiro, e saiu do local. Ele foi detido posteriormente, em via pública, após ser perseguido. A jurisprudência consolidada na Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o roubo se consuma com a simples inversão da posse, ainda que por breve tempo e seguida de perseguição imediata, sendo totalmente dispensável que a posse seja mansa e pacífica. 7. No que diz respeito ao pedido de isenção do pagamento das custas processuais, a imposição desse pagamento é uma consequência natural e legal da sentença penal condenatória. A análise da real condição financeira do condenado e a eventual concessão da isenção do pagamento são matérias de competência exclusiva do Juízo da Execução Penal, momento adequado para avaliar a situação econômica do apenado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A simulação de porte de arma de fogo acompanhada de ameaças verbais configura a grave ameaça necessária para a tipificação do crime de roubo, impedindo a desclassificação para o crime de furto. 2. O crime de roubo consuma-se no momento da inversão da posse do bem subtraído, ainda que por breve período e seguida de perseguição imediata, sendo dispensável a posse mansa e pacífica, conforme estabelece a Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça. 3. O pedido de isenção do pagamento de custas processuais deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: . Artigo 157, caput, do Código Penal; Artigo 14, inciso II, do Código Penal; Artigo 804 do Código de Processo Penal. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: . Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça. . STJ - HC: 165080 DF 2010/0044006-0, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 08/02/2011, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2011. . STJ - AgRg no AREsp: 2482838 MA 2023/0380130-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0300592-51.2016.8.05.0274, provenientes da Comarca de Vitória da Conquista/BA, figurando como Apelante: MARCOS SUEL TEIXEIRA BRITO e, Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.